Tribunal: TJDFT
Processo: 0750361-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ACERVO HEREDITÁRIO. FAZENDA DE GRANDE PORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na existência de patrimônio vultoso integrante do espólio, consistente em fazenda de grande porte, com área de 290 hectares e expressivo valor econômico. Os agravantes sustentam ausência de liquidez imediata do bem e invocam a situação financeira dos herdeiros para pleitear o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o benefício da gratuidade da justiça pode ser deferido, em ação de inventário, quando o espólio possui acervo patrimonial de relevante valor econômico, ainda que se alegue ausência de liquidez imediata do bem e hipossuficiência dos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça constitui benefício processual destinado a quem demonstra impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, sendo que, para a pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se estende ao espólio, por se tratar de massa patrimonial, impondo-se a comprovação concreta da insuficiência de recursos do acervo hereditário.
5. Em ações de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio, razão pela qual a análise do pedido de gratuidade deve considerar exclusivamente a capacidade econômica dos bens que compõem o acervo, e não a situação financeira individual dos herdeiros.
6. A jurisprudência do TJDFT possui o entendimento de que o deferimento da gratuidade ao espólio depende da verificação da existência, do valor e da capacidade econômica dos bens a inventariar, sendo incabível a concessão do benefício quando o acervo patrimonial se mostra apto a suportar as despesas processuais.
7. A alegação de ausência de liquidez imediata do bem imóvel não se confunde com incapacidade financeira do espólio, pois a liquidez deve ser analisada também sob o prisma da capacidade de geração de renda ou de aproveitamento econômico do patrimônio.
8. A existência de fazenda de grande porte, com 290 hectares, reconhecida pelos próprios agravantes como destinada ao uso e sustento familiar, evidencia tratar-se de ativo economicamente explorável, dotado de relevante valor e potencial de geração de frutos, suficiente para suportar as despesas inerentes à tramitação do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Em ação de inventário, a gratuidade da justiça postulada em favor do espólio deve ser aferida exclusivamente à luz da capacidade econômica do acervo hereditário, e não da situação financeira dos herdeiros.
2. Inexistindo comprovação da insuficiência de recursos do acervo hereditário, é incabível o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 300, caput, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1391274, 0709686-26.2021.8.07.0015, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09.12.2021; TJDFT, Acórdão 1366915, 0705168-40.2018.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25.08.2021; TJDFT, Acórdão 2038721, 0718440-60.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão 2084186, 0728524-23.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026.